Tribunal: STF
Processo: HC 262396
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O STF E EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO. 



    Decisão: Trata-se de petição na qual a defesa interpõe “o presente Recurso Ordinário, com fulcro no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e demais dispositivos legais pertinentes, requerendo seu regular processamento e, ao final, seu conhecimento e provimento, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e em face de decisum proferido por Ministro desta Corte, em inobservância ao disposto no artigo 102, II, “a” da Constituição Federal e art. 1.028, § 2º, do CPC, aplicável ao processo penal à luz do art. 3º do CPP, segundo o qual o referido recurso “deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões”. Nesse sentido, mutatis mutandis: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Recurso ordinário em face de decisão monocrática em que negado seguimento ao presente writ. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como agravo regimental. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do apelo excepcional na origem - por ser inadmissível - que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 2. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que [r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não provido. (HC 149.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/2/2018 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37.551-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/2021)



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza vício insanável. 2. Agravo interno DESPROVIDO. (Pet 10.416-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/9/2022)



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento. Nesse sentido:



    Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido. (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016)



    Ademais, cabe referir que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (ARE 1.317.980-AgR-segundo-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 16/11/2022)



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem. (ARE 1.302.417-AgR-EDv-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2022)



    Cumpre destacar, ainda, ressalta-se que, como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE nº 406.432-AgR-ED-AgR-PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a petição nº 153.603/2025. 



    À Secretaria pra que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente